Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a indenizar o requerente em relação aos danos causados em seu veículo, decorrentes de buraco na pista de rolamento.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da NOVACAP. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Nesse sentido, vide Acórdão 1420404 (referente ao processo 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág. Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DISTRITO FEDERAL. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Isento de preparo.

5. Narra o requerente em sua petição inicial, que no dia 11 de janeiro de 2022, dirigia seu veículo MARCA/MODELO VW BORA, cor prata, ano/modelo 2005/2006, quando ao transitar na via de interligação entre a W5 Sul e a via contorno do Parque da Cidade, na altura da quadra SGAS 913, Asa Sul (ID. 40521262 – Pág. 2), foi surpreendido por buraco no asfalto(ID. 40521267). Aduz que em decorrência da pancada, seus 02 (dois) pneus esquerdos haviam furado/rasgado, bem como as respectivas 02 (duas) rodas esquerdas amassaram/empenaram, além da direção que posteriormente foi constatado que desalinhou, em razão do impacto.

6. Compulsando detidamente os autos, verifica-se o nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo recorrido e suas alegações. Nesse cenário, resta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016). (Acórdão 1432840, 07657453120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Com efeito, conforme bem pontuado na sentença, os danos materiais, referidos nos autos, não teriam ocorrido se o poder público tivesse se desincumbido do seu dever legal, qual seja, de zelar pela segurança e bem-estar das pessoas e de seus patrimônios nas áreas de interesse público comum.

8. Em contrapartida, ressalte-se que não se mostram suficientemente comprovados os danos causados nos pneus do automóvel, porquanto ausentes no orçamento (ID. 40521267),o que afasta a imposição de indenização por parte das recorrentes, nesse quesito. Sentença que se confirma por seus próprios e justos fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.